Tribunal: TJMT
Processo: 8010799-56.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 8010799-56.2016.8.11.0055
Recorrente: Fazenda Pública Municipal de Tangará da Serra - MT
Recorrido: Jose Alves Vilanova
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamada, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo autor, via de consequência, reformou a sentença recorrida que havia julgado improcedente a pretensão do autor, com fundamento na Súmula 339 do STF. Eis o que consta ementa da decisão recorrida:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrados a igualdade de cargos e função, deve ser reconhecida a igualdade salarial, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. Não há que se falar em violação da Súmula Vinculante no 37 do STF, uma vez que o reconhecimento das diferenças salariais a ser incluídas na remuneração do servidor é apenas análise do caso concreto e aplicação da norma vigente.
3. No caso, a Fazenda Pública não demonstrou a existência das supostas elevações de classes anteriores à Lei Municipal no 2.875/2008, bem como a alegação de diferença de tempo entre os servidores não prospera, uma vez que eventual diferença decorrente disso é incluída na verba “Adicional por Tempo de Serviço”.
4. Recurso parcialmente provido.
Eis o que consta na parte dispositiva do voto do relator, que foi acompanhada pelos vogais:
“Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para julgar procedente o pleito inicial para condenar a parte ré a equiparar o vencimento do autor ao de vencimento do servidor paradigma em relação ao vencimento-base do nível II, aplicando-se a partir daí o percentual da diferença de nível III – o qual é o nível do autor -, chegando-se ao valor devido de forma correta ao nível do autor, advindo daí sucessivamente os seus efeitos sequenciais, sendo que, a partir deste vencimento-base é que são acrescidas as verbas de caráter pessoal (diferença de nível, tempo de serviço e outras), devendo efetuar o pagamento de todas as verbas pagas a menor decorrentes de tal majoração, a partir do mês de março/2011 até a presente data (inclusive as vencidas), observando-se o necessário reflexo incidente sobre adicionais, férias, 13o salário e licenças. No tocante à atualização monetária, até 25/03/2015 incidem os índices oficiais de remuneração básica ap e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança”.
A sessão da Turma Recursal que julgou o recurso foi realizada no dia 30/07/2018, foi certificado em 15/08/2018 que ocorreu o trânsito em julgado o dia 14/08/2018 e por isso o processo foi devolvido ao Juizado Especial de origem.
Em 17/08/2018 o Município interpôs Recurso Extraordinário, na mesma data o Juiz de Direito “a quo” determinou o retorno dos autos a Turma Recursal, para apreciação do referido Recurso.
O Recorrente, nas razões recursais, alega a existência de repercussão geral; que a decisão da Turma Recursal afronta a Súmula Vinculante no 37 e o Princípio da Separação dos Poderes, art. 37, XIII e art. 60, § 4o, III, ambos da Constituição Federal. Que é da competência dos municípios legislar sobre o seu pessoal - impossibilidade de aumento de vencimento de servidor público pelo judiciário com fundamento no principio da isonomia. Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e que seja provido.
O Recorrido apresentou contrarrazões onde arguiu preliminar de intempestividade e no mérito, que se não for acolhida a intempestividade, deve ser improvido, pois tanto o Recorrido quanto o servidor paradigma laboram no mesmo setor da Administração, exercem as mesmas funções, e cumprem a mesma jornada diária de labor. Ao final requer que seja inadmitido, por ser intempestivo, ou desprovido.
É o Relatório. Fundamento e decido.
Quanto a preliminar de intempestividade arguida pelo Recorrido, em 30/07/2018 houve a sessão de julgamento; a Secretaria da Turma Recursal computou 15 dias corridos e certificou o trânsito em julgado do acórdão em 14/08/2018; o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 18/08/2018.
A respeito dos prazos processuais havia uma discussão muito grande se no Juizado Especial eram contados em dias corridos ou somente em dias úteis, como previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
Essa polêmica foi resolvida com a entrada em vigor da Lei 13.728, de 31/10/2018, que inseriu o art. 12-A da Lei 9.099/95, com a seguinte redação: “Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis”.
Embora a decisão e a interposição do Recurso Extraordinário tenham ocorridos antes da alteração legislativa, entendo que a vontade da lei é que também no Juizado Especial na contagem dos prazos processuais sejam computados somente os dias úteis.
Deve ser ressaltado que se forem computados somente os dias úteis, a contar do julgamento efetuado pela Turma Recursal, o Recurso Extraordinário é tempestivo, por esse motivo rejeito a preliminar de intempestividade.
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido determinou que haja a equiparação salarial com o servidor Gilmar Alves de Oliveira, que exerce o mesmo cargo público.
A matéria objeto de discussão do presente Recurso Extraordinário, qual seja a determinação equiparação salarial e de aumento do vencimento de servidor público, por decisão judicial, já foi apreciada pela excelsa Corte em regime de repercussão geral, decidiu no Tema no 315, in verbis:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0315
RE 592317
Acórdão
Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
28/08/2014
Em igual sentido, e com redação idêntica, é a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
Também sobre a matéria objeto de discussão do presente Recurso Extraordinário, qual seja a determinação equiparação salarial e de aumento do vencimento de servidor público existem a Súmula Vinculante no 37, da Corte Suprema, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
E, apreciando casos específicos o Supremo Tribunal Federal, também em regime de repercussão geral, decidiu nos Temas no 806 e 984, in verbis:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0806
ARE 665632
Acórdão
É vedada a equiparação remuneratória entre militares das Forças Armadas e policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, visto que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XIII, coíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no âmbito do serviço público.
17/04/2015
0984
RE 976610
Acórdão
O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual no 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte.
16/02/2018
Neste caso em concreto o acordão recorrido afastou a aplicação da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de análise do caso concreto e aplicação da norma vigente, como consta na ementa: “2. Não há que se falar em violação da Súmula Vinculante no 37 do STF, uma vez que o reconhecimento das diferenças salariais a ser incluídas na remuneração do servidor é apenas análise do caso concreto e aplicação da norma vigente”.
Em razão das decisões do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão gera nos Temas supra colacionados, e dos enunciados da Súmula no 339 e da Súmula Vinculante no 37, reconheço a existência de repercussão geral, em face ao disposto no art. 1.035, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste feito possui repercussão geral, ante os enunciados da Súmula no 339 e da Súmula Vinculante no 37, Temas nos 315, 806 e 984, todos do Suprema Corte, em face ao disposto no § 3o, inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única